Tribunal: TJPA
Processo: 0007630-82.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007630-82.2015.8.14.0401

APELANTE: FABIO LOPES MARINHO, ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

ANDRE LUIZ DA COSTA O. JUNIOR E FABIO LOPES MARINHO

1.

REQUEREM OS APELANTES A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPROCEDENTE
. O

DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA EM FASE INVESTIGATIVA E OS DEPOIMENTOS PRESTADOS TANTO EM FASE INVESTIGATIVA QUANTO EM JUÍZO PELAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A PRISÃO DOS APELANTES EM FLAGRANTE, SE MANTIVERAM COERENTES E COESOS, E TODOS CONFIRMAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, OU SEJA, QUE OS ORA APELANTES SUBTRAIRAM OS PERTENCES DA VÍTIMA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DE PROVAS, POIS, CONFORME A VASTA JURISPRUDÊNCIA, A PALAVRA DA VÍTIMA, NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA.

2.

PLEITEIAM A REDUÇÃO DA PENA-BASE
.
PROCEDENTE
. O MAGISTRADO SINGULAR UTILIZOU-SE DE ARGUMENTOS VAGOS E GENÉRICOS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 06 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 30 DIAS-MULTA À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE FABIO LOPES MARINHO.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE 5 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 25 DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.

3.

POSTULAM PELA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL
. IMPROCEDENTE.
A APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA OBEDECE AO MESMO CRITÉRIO TRIFÁSICO UTILIZADO PARA A FIXAÇÃO DA PENA CORPORAL, DEVENDO COM ESTA GUARDAR PROPORCIONALIDADE.

A PENA DE MULTA FORA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, NÃO HAVENDO COMO CONDUZI-LA AO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
conceder-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de ANDRÉ LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR

e FÁBIO LOPES MARINHO
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificados no artigo 157,
§ 2º, II, do CPB
, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 08 anos de reclusão e 80 dias-multa e o segundo a cumprir pena final e definitiva de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 58 dias-multa, conforme consta em ID 6803532 dos autos.

Relatou a denúncia, em ID 6803478, que no dia 25/04/2015, por volta das 20h:10 m, a vítima, Tamires dos Santos Pinto, caminhava pela Av. Alcindo Cacela, em direção ao Hospital Layr Maia, quando foi abordada pelos denunciados, André Luiz da Costa Oliveira Junior e Fábio Lopes Marinho, que trafegavam em uma moto.

Na ocasião, André Luiz desceu da motocicleta e, simulando possuir uma arma de fogo, subtraiu da vítima uma bolsa, a qual continha: carteira de identidade civil; CPF; cartões de crédito Visa e MasterCard; e um aparelho celular, de marca Samsung Galaxy Gran Duos TV.

Consumida a infração, os acusados evadiram-se do local, entretanto, a vítima passou a gritar por socorro, fazendo com que populares acionassem a Polícia.

Desse modo, iniciou-se uma perseguição aos agentes já na Av. Gentil Bitencourt, momento em que um dos indivíduos arremessou o celular roubado no chão, tentando se livrar do objeto.

Efetuada a oitiva dos indivíduos, André Luiz confessou a autoria do delito, enquanto Fábio Lopes confirmou a ocorrência do crime, mas negou a intenção de praticá-lo.

A vítima reconheceu ambos os agentes.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes pela prática do crime previsto no art.
157,
§ 2º, inciso II do CPB
, requerendo o processamento e condenação de todos.

Em ID 6803479, recebida a denúncia em 09/06/2015;

Em ID 6803496, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/08/2015;

Em ID 6803506, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/01/2017;

Em ID 6803511, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 27/09/2017, ocasião em que fora decretada a revelia do réu Fábio Lopes Marinho;

Em ID 6803517, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 6803517, ocasião em que fora decretada a revelia do acusado André Luiz da Costa Oliveira Junior, por encontrar-se foragido do sistema penal, em lugar incerto ou não sabido, com arrimo no art. 367 do CPP;

Em
Sentença
, ID 6803530 e ID 6803531, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar André Luiz da Costa Oliveira Junior e Fábio Lopes Marinho, pela prática do crime tipificado no
157,
§ 2º, II, do CPB
.

Em ID 6803534-6803538, em
recurso de apelação
, requereu a defesa: a) a absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas; b) a reforma da dosimetria da pena para o apelante André Luiz, para que a pena-base seja aplicada próximo ao mínimo legal; c) a reforma da dosimetria da pena para o apelante Fábio Lopes Marinho, para que a pena-base seja aplicada no mínimo legal e, d) fixação dos dias-multa no mínimo legal.

Em
contrarrazões
ao Recurso de Apelação interposto em favor de André Luiz e Fábio Lopes, ID 6803539-6803540, manifestou-se o representante do
Parquet
pelo seu
conhecimento
e
improvimento.

Nesta instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 7457978, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do apelo manejado em favor de
André Luiz da Costa Oliveira Júnior
e
Fábio Lopes Marinho
.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Belém/PA, 08 de fevereiro de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de ANDRÉ LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR e FÁBIO LOPES MARINHO
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém, que os condenou pela prática do crime tipificados no artigo 157,
§ 2º, II, do CPB
, restando o primeiro condenado a cumprir pena final e definitiva de 08 anos de reclusão e 80 dias-multa e o segundo a cumprir pena final e definitiva de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 58 dias-multa, conforme consta em ID 6803532 dos autos.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANDRÉ LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JÚNIOR E FÁBIO LOPES MARINHO
–

Requer a defesa a absolvição dos apelantes por insuficiência de provas, ao argumento de que os depoimentos das testemunhas de acusação não podem requentar as declarações da vítima produzidas durante a fase investigativa, por se tratar de procedimento meramente informativo, pelo que tais declarações deveriam ter sido repetidas em Juízo.

Adianto que, apesar dos argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que os apelantes efetivamente praticaram a conduta descrita na denúncia, não sendo a tese defensiva suficiente a desconstruir os testemunhos colhidos durante a fase investigativa e corroborados perante o Juízo.

A materialidade está devidamente comprovada, sendo clara a ocorrência do delito de roubo

em concurso de agentes
, especialmente pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 6803458. Doc. 5),
Auto de Apreensão do Objeto (ID 6803463. Doc. 6) e Auto de Entrega (ID 6803463. Doc. 6).

No que pertine à autoria do delito, observo que perante a Autoridade Policial (ID 6803459. Doc. 3), a vítima Tamires dos Santos Pinto, declarou
, in verbis
:

“... QUE na data de hoje, por volta das 20:10 horas, desceu do coletivo urbano, com o intuito de seguir para o seu trabalho no Hospital Layr Maia, onde exerce a função de Supervisora de atendimento; QUE ao caminhar pela Av. Alcindo Cacela, fora abordada por dois indivíduos que trafegavam em uma moto da marca SUZUKI de cor preta, ocasião em que o carona desceu da referida e fazendo menção de possuir uma arma de fogo na cintura, anunciou o assalto e exigiu sua bolsa e seu aparelho celular, alegando que sabia que tal objeto estaria no bolso direito da calça comprida; QUE diante da ameaça entregou sua bolsa, a qual continha além de pertences pessoais:
CARTEIRA DE IDENTIDADE CIVIL, CPF, CARTÃO DE CRÉDITO VISA E MASTERCARD (BANCO DO BRASIL E SANTANDER respectivamente) e ainda seu APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG GALAXI GRAN DUOS E TV DE Nº 091-98309-9952 E 091-99230-2749;
QUE estes ao evadirem-se do local, a depoente passou a dar alarme à população, gritando
:
“ SOCORRO !! ASSALTO ! LADRÃO ! (textuais);
QUE em seguida seguiu para seu trabalho, porém ficou ligando para seu aparelho celular, com esperança de recuperá-lo; QUE em uma das chamadas conseguiu falar com

um policial militar, o qual informou que havia prendido dois assaltantes que trafegavam em uma moto e que havia encontrado o aparelho celular; QUE em seguida combinaram de encontrar com o policial militar aqui nesta Seccional, onde reconheceu sem sombra de dúvidas ambos os apresentados que depois soube tratar-se de
FÁBIO LOPES MARINHO
e
ANDRÉ LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JÚNIOR
, ressaltando que este último foi quem desceu da moto e fazendo menção de possuir a arma de fogo na cintura lhe roubou; QUE seu aparelho celular foi devolvido, porém a tela e o touch estavam danificados (quebrados); ...”.

Perante o Juízo,
conforme se depreende das mídias juntadas aos autos, ID 6803508 / 6803509 e ID 6803519 / 6803521- e que peço vênia para não reproduzir, merece destaque
o
conteúdo dos depoimentos prestados pelos policiais
Islon Carvalho de Melo
e
Hilton Guedes da Silva
, que participaram das diligências e prenderam os apelantes em flagrante.

Impende ressaltar que o depoimento prestado pela vítima em fase investigativa

e os depoimentos prestados tanto em fase investigativa quanto em Juízo pelas testemunhas, se mantiveram coerentes e coesos, e todos confirmam os termos da denúncia, ou seja, que os ora apelantes, subtraíram os pertences de Tamires dos Santos Pinto, não havendo que se falar em ausência de provas, pois, conforme a vasta jurisprudência, a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, assume especial relevância.

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a infração penal de roubo majorado pelo concurso de agentes, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isentem de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NO INQUÉRITO CORROBORADO POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE.
PENA-BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DESFAVORÁVEIS COMPROVADAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO. RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência de provas a respaldar a condenação, diante das declarações firmes e coerentes da vítima, que em que pese apenas ter reconhecido o acusado na fase inquisitória, sem titubear ser o réu o autor do crime de roubo, tais declarações foram corroboradas pela declaração de várias testemunhas prestadas sob o crivo do contraditório, tornando, assim, inviável a pretensão absolutória.
2. (...). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APL: 00109579020118140401 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 10/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 12/04/2018). (
GRIFEI
).

Frise-se que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações feitas em Juízo pelas testemunhas, posto que ao relatarem os fatos, foram ao encontro de elementos constantes no bojo do Inquérito Policial, a saber, o depoimento da vítima.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme jurisprudência colacionada:

PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL.
CONDENAÇÃO COM BASE APENAS EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INOCORRÊNCIA. PROVAS CORROBORADAS EM JUÍZO. CONTRADITÓRIO OBSERVADO
. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA.
Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o decreto condenatório não pode se fundar exclusivamente em elementos de prova colhidos apenas no inquérito policial e não repetidos em juízo, podendo tais elementos ser utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
" (AgRg no AREsp n. 609.760/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 29/3/2017). Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1168591 SP 2017/0241615-3, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EXCLUSIVA EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO PELA VÍTIMA PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL CORROBORADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA EM JUÍZO. MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. São admissíveis, para fundamentar a condenação, as provas produzidas no inquérito policial, desde que sejam corroboradas por outros elementos obtidos durante a instrução criminal.
2. A autoria delitiva foi constatada com base no reconhecimento realizado pela vítima, perante autoridade policial, corroborado pelo depoimento de testemunha na fase judicial. 3. (...).

4. Agravo regimental não provido. Habeas corpus concedido de ofício, para reconhecer a atenuante do art. 65, I, do CP. (AgRg no AREsp 1489526/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019) (
GRIFEI
).

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado como válido, pois não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado por tal agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017). (GRIFEI).

Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
-

Requer a defesa, seja fixada a pena-base do apelante
André Luiz
em patamar próximo ao mínimo legal, e a pena-base do apelante
Fábio Lopes
no mínimo legal, ao argumento de que o juízo
a quo
utilizou fundamentação genérica para valorar negativamente os vetores atinentes à Culpabilidade e Consequências do Crime.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 6803531), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
consequências
do crime, vejamos:

“(...) A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente de criminoso em agir ao arrepio da norma penal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

(...); e por fim as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
(...)
“.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar neg
Os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar absolutamente nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver o recorrente, nos moldes da fundamentação supra.

2.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
-

Requer a defesa, seja fixada a pena-base do apelante
André Luiz
em patamar próximo ao mínimo legal, e a pena-base do apelante
Fábio Lopes
no mínimo legal, ao argumento de que o juízo
a quo
utilizou fundamentação genérica para valorar negativamente os vetores atinentes à Culpabilidade e Consequências do Crime.

No direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Para melhor análise do que fora alegado pela defesa, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença (ID 6803531), especificamente no que concerne à fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
e
consequências
do crime, vejamos:

“(...) A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente de criminoso em agir ao arrepio da norma penal, podendo fazê-lo em conformidade com ela;

(...); e por fim as
consequências do crime
lhe são desfavoráveis, eis que concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.
(...)
“.

Da análise, verifico que a motivação apresentada pela sentenciante ao valorar negativamente os vetores supracitados não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é d
ativamente os vetores supracitados não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:

Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, “a presença de apenas uma circunstância judicial negativa pode, a depender do caso, autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo”
[STF, RHC 178516 AgR-segundo, Rel. Min. GILMAR MENDES, Publicação: 18/03/2020].

Aqui, convém mencionar que “a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie”
[STJ, AgRg no HC 554.740/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI, Publicação: 23/03/2020].

Segundo o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418),

in verbis
:
é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se
todas
forem favoráveis, tem cabimento à aplicação da pena no mínimo. No mesmo sentido, Cleber Masson (Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592), ensina, in verbis: Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...].

Atenta à análise dos autos, observo que a magistrada utilizou argumentos vagos e genéricos para valorar negativamente a
culpabilidade
do agente. Assim, o vetor epigrafado merece
valoração neutra.

Igualmente, as
consequências do crime
não desbordam ao que é comum ao tipo penal, posto que o fato de
o aumento da violência desencadear uma série de malefícios à sociedade, não pode ensejar o recrudescimento da pena-base, devendo-se proceder a
valoração neutra deste
vetor.

Destarte, os apelantes fazem
jus
ao redimensionamento da pena-base.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE ANDRE LUIZ DA COSTA OLIVEIRA JUNIOR -

1ª fase
– Diante da presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase
– Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes.

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Reconhecida a causa de aumento prevista no
§ 2º, II, do art. 157 do CPB
, pelo que mantenho a fração anteriormente fixada e aumento a pena em 1/3, tornando-se definitiva a pena de
6 (seis)

anos

de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, e
30 (trinta)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE FABIO LOPES MARINHO –

1ª fase
– Visto que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase
– Não concorrem circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante prevista no artigo 65, I do Código Penal, todavia, deixo de aplicá-la em observância ao disposto na Súmula 231 do STJ, sendo este o entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão vajamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena.
5. Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade. 6. Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido. (RE 1269051 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTIL. CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIAS. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ARTS. 241-A (DIVULGAR) E 241-B (ARMAZENAR), DA LEI 8.069/90. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. VALOR DO DIA-MULTA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE. SÚMULA 7/STJ. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...).

7. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n.

231 do STJ (ut, AgRg no AREsp 1593949/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 09/06/2021)
8. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1952883/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (GRIFEI).

3ª fase
– Inexistem causas de diminuição. Reconhecida a causa de aumento prevista no
§ 2º, II, do art. 157 do CPB
, pelo que mantenho a fração anteriormente fixada e aumento a pena em 1/3, tornando-se definitiva a pena de
5 (cinco)

anos

e
04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto,
e
25 (vinte e cinco)
dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.

APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL –

Quando ao pedido para que a pena de multa dos apelantes seja aplicada no mínimo legal, tenho que não há como ser dado provimento ao apelo, explico.

A aplicação da pena de multa obedece ao mesmo critério trifásico utilizado para a fixação da pena corporal, devendo com esta guardar proporcionalidade, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PENA-BASE EXACERBADA - VIABILIDADE DE PARCIAL REDUÇÃO - PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL - READEQUAÇÃO - PERCURSO INTERMEDIÁRIO DO ITER CRIMINIS - MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TENTATIVA. – (...).
-

A pena de multa deve ser calculada de modo a estipular uma sanção pecuniária razoável e proporcional à sanção privativa de liberdade
– (...). (TJ-MG - APR: 10024180642688001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 03/10/2019, Data de Publicação: 08/10/2019) (
GRIFEI
).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA EMPREGADA. INVERSÃO DO POSSE DO BEM VERIFICADA. CONSUMAÇÃO. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. READEQUAÇÃO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 (...).
2  É pacífico o entendimento de que a pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade." (AgRg no REsp 1486747, Sexta Turma, Relator Sebastião Reis Junior, DJe 13.10.2015).
3  Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-AL - APL: 07006610920188020055 AL 0700661-09.2018.8.02.0055, Relator: Des. Washington Luiz D. Freitas, Data de Julgamento: 12/08/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/08/2020) (
GRIFEI
).

Assim, considerando que a pena de multa fora fixada de forma proporcional à pena restritiva de liberdade, não há como redimensioná-la ao mínimo legal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 05/04/2022